Tribunal: TJES
Processo: 5008061-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008061-76.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e apelação adesiva interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos de ação ordinária cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00. O Estado pleiteia a exclusão da condenação em honorários, ao argumento de ausência de pretensão resistida. A Defensoria Pública, em recurso adesivo, requer a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ausente resistência ao pedido de internação compulsória; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários deve ser majorado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação para tratamento de dependente químico constitui procedimento de alta complexidade, de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014.

4. A internação compulsória somente pode ser determinada por ordem judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que afasta a possibilidade de sua efetivação direta na via administrativa.

5. O ente estadual não apresenta resistência ao mérito do pedido, limita-se a suscitar questões processuais e cumpre prontamente a determinação judicial de internação, conforme comprovado nos autos.

6. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda, o que não se verifica quando inexistem negativa administrativa ou pretensão resistida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que, ausente resistência administrativa ou judicial, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido e recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários sucumbenciais exige a configuração de pretensão resistida ou negativa administrativa, nos termos do princípio da causalidade.

2. O cumprimento célere de decisão judicial que determina internação compulsória, sem impugnação ao mérito do pedido, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008061-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BRUNO RICHARD PEREIRA FEITOSA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e apelação adesiva interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos de ação ordinária cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00. O Estado pleiteia a exclusão da condenação em honorários, ao argumento de ausência de pretensão resistida. A Defensoria Pública, em recurso adesivo, requer a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ausente resistência ao pedido de internação compulsória; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários deve ser majorado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação para tratamento de dependente químico constitui procedimento de alta complexidade, de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014.

4. A internação compulsória somente pode ser determinada por ordem judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que afasta a possibilidade de sua efetivação direta na via administrativa.

5. O ente estadual não apresenta resistência ao mérito do pedido, limita-se a suscitar questões processuais e cumpre prontamente a determinação judicial de internação, conforme comprovado nos autos.

6. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda, o que não se verifica quando inexistem negativa administrativa ou pretensão resistida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que, ausente resistência administrativa ou judicial, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido e recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários sucumbenciais exige a configuração de pretensão resistida ou negativa administrativa, nos termos do princípio da causalidade.

2. O cumprimento célere de decisão judicial que determina internação compulsória, sem impugnação ao mérito do pedido, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008061-76.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
BRUNO RICHARD PEREIRA FEITOSA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a internação e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu recurso (id. nº 18382292), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que: (i) a condenação em honorários advocatícios é indevida, uma vez que não houve pretensão resistida ou resistência ao pleito de mérito autoral; (ii) a sentença aplicou de forma inadequada os princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação; (iii) o Tema 1.002 do STF, que permite o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente que a integra, deve ser interpretado à luz da legislação estadual; (iv) o artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 proíbe expressamente que os Defensores Públicos recebam honorários.

Requer, assim, a reforma da sentença para extirpar a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Posteriormente, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso adesivo no id. nº 18382299, sustentando que: (i) o montante fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios é irrisório e viola os §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC; (ii) a sentença não deveria ter aplicado a apreciação equitativa.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para majorar os honorários de sucumbência.

Muito bem.
Sem delongas, entendo que assiste razão ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De início, saliento que a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com o documento de id 18382028, acostado aos autos, o paciente Bruno Richard Pereira Feitosa foi devidamente internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada, o Ente Estadual limitou-se a impugnar o valor da causa, suscitar preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar foi cumprida, e requerer o chamamento ao processo do Município de São Mateus.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao fundo de aparelhamento da defensoria pública - fadepes. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais.
6. A jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade
. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025;
grifei
).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do mérito em sede de contestação, restou notório que o apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para afastar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Uma vez acolhido o apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgo prejudicada a análise do recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais. Outrossim,
julgar prejudicada a análise do recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.